Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700870-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MAIA TARGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DAS GRAÇAS MAIA TARGINO contra a decisão ID origem 221027722, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0722183-58.2024.8.07.0018, nominada Obrigação de Fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça à autora e indeferiu a tutela de urgência e outros pleitos por ela vindicados, nos termos a seguir: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DAS GRACAS MAIA TARGINO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o exame de PET-CT COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA. Narra a parte autora, de 53 (cinquenta e três) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com NEOPLASIA DE CELULAS EPITELIOIDES INTERMEDIÁRIAS DISCRETAMENTE PLEOMÓRFICAS DE PADRÃO SÓLIDO, EM ESTROMA FIBROSO, EM PARENQUIMA PULMONAR; (II) possui, como comorbidades, asma, artrite reumatoide, osteoporose, fibromialgia, depressão, HAS, diabetes, dislipidemia, rinite alergia, enxaqueca; (III) a médica assistente, dra. Fernanda Lara, CRM-DF no 12.847, especialista em pneumologista, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica apresentada, o fornecimento de exame de PET-CT COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA; (IV) o tratamento de saúde ora vindicado é considerado, pela equipe médica assistente, de fundamental importância para a recuperação da sua saúde e bem-estar, bem como para o manejo da enfermidade/condição clínica apresentada; (V) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde não é possível substituir exame prescrito por outro tratamento/medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, com atividade terapêutica similar, que seja igualmente seguro e eficaz, em comparação com tratamento pretendido;(VI) a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia restou frustrada. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal no 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. [...] No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer o exame de PET-CT COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA não fornecido pelo SUS, na forma prescrita no relatório ID 220892874. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...] IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, IDs 220892870 e 220892872, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. [...] Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 23 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que tem 62 anos de idade, que foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Pulmão e com Neoplasia de Células Epitelioides Intermediárias Discretamente Pleomórficas de Padrão Sólido, em Estroma Fibroso, em Parenquima Pulmonar e que possui asma, artrite reumatoide, osteoporose, fibromialgia, depressão, HAS, diabetes, dislipidemia, rinite alérgica e enxaqueca. Conta que O relatório médico anexado à inicial informa que a requerente possui múltiplos nódulos pulmonares evidenciados em tomografia de tórax, desde 2020. Foi verificada a presença de múltiplos nódulos bilaterais, o maior deles com 18mm na língula. Foi realizada biópsia de nódulo pulmonar da língula, em 17/11/24, com imuno-histoquímica compatível com tumor carcinoide típico, grau I. [...] Nesse sentido, a médica assistente, dra. Fernanda Lara (CRM/DF 12847), especialista em pneumologista, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de tratamento com o exame de PET-CT COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA. Assevera que o exame, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, tem alta sensibilidade e especificidade, sendo imprescindível para avaliar se os demais nódulos são tumores neuroendócrinos. Sustenta que o seu pleito tem amparo nos Temas n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e 1.234 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta que o relatório médico indicou a urgência do tratamento para evitar dano grave e irreparável decorrente do atraso no tratamento, com a disseminação do tumor para outros órgãos do corpo e com o comprometimento da função pulmonar se houver aumento do tamanho, bem ainda para evitar sofrimento psíquico severo. Ao final, o agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravado seja compelido a fornecer o tratamento vindicado (exame de PET-CT com análogo de Somatostatina), conforme prescrição médica; e, no mérito, o provimento deste Agravo para reformar o referido pronunciamento, na forma delineada. Preparo não recolhido, em vista da gratuidade da justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, a agravante pretende a imposição ao agravado da obrigação de fornecer o exame de PET-CT com análogo de Somatostatina, não fornecido pelo SUS, na forma prescrita no relatório ID origem 220892874, emitido por médico Pneumologista do Hospital Universitário de Brasília – HUB. O Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência por considerar imprescindível a manifestação prévia do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS/TJDFT, diante da inexistência de Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico, e de prova do risco de morte ou de lesão permanente de órgão ou função. Entendo, entretanto, não ser possível aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT para apreciar a tutela de urgência, como recomenda o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, assim redigido: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. Isso porque, conforme consta no relatório médico ID origem 220892874, a agravante, que já foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Pulmão e com Neoplasia de Células Epitelioides Intermediárias Discretamente Pleomórficas de Padrão Sólido, em Estroma Fibroso, em Parenquima Pulmonar, está sofrendo o risco de dano grave e irreparável decorrente do atraso no tratamento, com a disseminação do tumor para outros órgãos do corpo e com o comprometimento da função pulmonar se houver aumento do tamanho. E, consoante registrado, a realização desse exame específico, que parece ter registro na ANVISA, apesar de não estar disponível no SUS, é de suma importância para o diagnóstico. Ademais, a agravante parece não dispor de capacidade financeira para arcar com o exame. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Também reputo presente o perigo da demora, pelos motivos expostos acima. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que forneça ou custeie o tratamento vindicado (exame de PET-CT com análogo de Somatostatina), conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Intime-se o agravado, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Anote-se prioridade na tramitação, pois o feito envolve pessoa com mais de 60 anos (nascida em 19/1/1962 – ID origem 220892871) e com doença grave, na forma do art. 1.048, inciso I, do mesmo Diploma. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator